Tribunal: TJDFT
Processo: 0055254-66.2012.8.07.0001
Órgão julgador: FERNANDO HABIBE
Órgão colegiado: 4a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2023-03-02
Data de publicação: 2023-03-17

Ementa:
APELAÇÃO CÍVEL. ARREMATAÇÃO DE IMÓVEL EM HASTA PÚBLICA. BAIXA DE GRAVAME. RESPONSABILIDADE DO ARREMATANTE.
Conforme previsto no edital do leilão, é do arrematante a responsabilidade por atos e despesas para a transferência de propriedade, baixa de gravames e imissão na posse.